Tribunal: TJMT
Processo: 1038364-88.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038364-88.2018.8.11.0041
APELANTE: ALBINO GADOMSKI JUNIOR
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Gratuidade deferida no primeiro grau (Id. 47124461).
Anote-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator